Tribunal: STF
Processo: RE 84047
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA
EXPRESSA. ATRASO NO PAGAMENTO.
II. NOTIFICAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO-LEI N. 745/69. EMENDA DA
MORA.
III. DECISÃO QUE, ANULANDO A SENTENÇA QUE DETERMINARA A EXTINÇÃO DO
PROCESSO FUNDADA NA PURGAÇÃO DA MORA, PARA QUE SE ABRA A INSTRUÇÃO
EM BUSCA DE MELHORES ELEMENTOS INFORMATIVOS PARA DECIDIR AS QUESTÕES
SUSCITADAS.
IV, RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, A MINGUA DOS
PRESSUPOSTOS EM QUE SE ASSENTOU.